Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARQUIVOS DE MÍDIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA NÃO DEMONSTRADO. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. CRITÉRIO DE 1/8. REGIME PRISIONAL ABERTO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Busca-se a absolvição e a revisão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) verificar a necessidade de perícia nas mensagens encaminhadas; (iii) definir se houve consentimento da vítima para a aproximação do acusado; (iv) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada com aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em vez do critério de 1/8 (um oitavo) adotado pelo juízo sentenciante; e (v) verificar a adequação do regime prisional semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos documentos colhidos em sede inquisitorial e o testemunho da vítima em juízo.
4. O delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) se consuma com o simples desrespeito à decisão. As provas demonstram que o réu, ciente da ordem judicial de imposição de medidas protetivas, e sem o consentimento da vítima, encaminhou mensagens de vídeo e áudio, com tom ameaçadores, violando determinação expressa.
5. O crime de ameaça se consuma com a promessa de mal injusto e grave. A vítima relatou ter ficado apavorada com as ameaças recebidas, consistente em vídeo com imagens de caixões e mensagem de áudio de caráter intimidatório.
6. Desnecessária a realização de prova técnica para determinar a autoria das mensagens, mormente porque a Defesa não demonstrou qualquer indicativo de adulteração da prova apresentada pela vítima.
7. O critério de aumento da pena-base pela fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, diante da valoração negativa dos antecedentes, é método jurisprudencialmente consolidado no Tribunal e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo ilegalidade a justificar a reforma.
8. Tratando-se de réu primário, considerando que as penas somadas não ultrapassam 1 (um) ano de detenção e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis, é cabível o regime prisional aberto.
DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.